Tribunal: TJBA
Processo: 8146168-79.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 8146168-79.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA

ADVOGADO(S):

INTERESSADOS: ESTADO DA BAHIA E OUTROS

ADVOGADO(S): MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS (OAB:BA9398-A), RAFAEL MARBACK DE MENEZES (OAB:BA39312-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE ICMS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário de sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por DINANT COMERCIAL ATACADISTA BEBIDAS LTDA., contra ato do Superintendente de Administração Tributária da SEFAZ/BA, visando à liberação de mercadorias apreendidas no território baiano durante transporte interestadual, sem condicionamento ao pagamento de crédito tributário. A decisão terminativa concedeu a segurança, confirmando liminar anteriormente deferida, por entender que a apreensão configurou medida coercitiva inconstitucional. Não houve interposição de recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
valiar a legalidade da apreensão d
os produtos
, como meio de coagir o contribuinte ao pagamento de
t
ributo
já lançado, após a constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de
bens,
com finalidade coercitiva para pagamento de tributos, viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do direito de propriedade e da livre iniciativa, conforme entendimento consolidado pelo STF.

4. A Súmula n.º323 do STF veda, expressamente, a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

5. Após a constituição do crédito tributário, cabe à Administração Pública utilizar os meios legais de cobrança, como o processo administrativo ou a execução fiscal, sendo vedada a adoção de sanções políticas.

6. A justificativa de que as mercadorias estavam formalmente depositadas não descaracteriza o vício da apreensão, nem afasta a natureza coercitiva da medida.

7. A
decisão terminativa
analisou, adequadamente, os fatos e fundamentos jurídicos, devendo ser mantida em sede de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença confirmada.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e XXII; art. 170,
caput
; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 323.
____________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº.8146168-79.2021.8.05.0001
, remetidos pelo Juiz de Direito da
4ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Salvador
,
tendo como Interessados o
ESTADO DA BAHIA

e a
DINANT COMERCIAL ATACADISTA BEBIDAS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA, em Reexame Necessário.